Tribunal: TJMT
Processo: 1011133-34.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011133-34.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 458.269.601-59 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO ELETRÔNICO. CONSUMIDORA IDOSA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente
a
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face do BANCO BRADESCO S/A,
em razão de fraude eletrônica na contratação de empréstimo consignado e transferência via PIX. A sentença entendeu configurada a culpa exclusiva da autora, sob o argumento de que os dados para efetivação das transações foram fornecidos por ela a terceiros. A apelante sustenta a nulidade da contratação por vício de consentimento, a
hipervulnerabilidade
decorrente da idade e a responsabilidade objetiva do banco, postulando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo pessoal e nas transações subsequentes; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iii
) verificar a configuração do dever de indenizar por danos materiais e morais diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Incide o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, sendo aplicável a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor.

A condição de idosa da consumidora atrai proteção especial prevista no Estatuto do Idoso e na jurisprudência do STJ, que reconhece sua
hipervulnerabilidade
.

A ausência de comprovação pelo banco quanto à regularidade e segurança na contratação virtual, aliada à omissão na adoção de mecanismos eficazes de confirmação, evidencia falha na prestação do serviço.

A contratação por meio eletrônico exige mecanismos de validação idôneos, como biometria e duplo fator de autenticação, cuja ausência compromete a validade da operação.

A conduta do banco, ao permitir movimentações atípicas sem confirmação, contribuiu decisivamente para o êxito da fraude, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ.

O vício de consentimento decorrente de erro substancial induzido por fraude torna anulável o negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 138 e 171, II, do Código Civil.

Configurado o dano material e moral decorrente da conduta negligente da instituição bancária, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929/STJ.

O valor de R$ 10.000,00 é adequado para indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas no ambiente virtual bancário é objetiva, configurando-se diante da falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso impõe maior rigor na verificação da regularidade da contratação, sob pena de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

A ausência de mecanismos eficazes de segurança e validação nas operações bancárias eletrônicas enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC,
arts
. 138, 171, II, e 182; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, II, 39, IV, 42, parágrafo único, 46 e 51, IV; CPC,
arts
. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; STJ,
EREsp
1.413.542/RS, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023; TJMT, Apelação Cível 1008002-85.2023.8.11.0055, rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1006001-77.2023.8.11.0007, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 06.08.2024; TJSP, RI 1006200-49.2022.8.26.0482, rel. Des. José Wagner
Parrão
Molina, j. 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
AUGUSTA FERREIRA DE SOUZA

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada
em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial,
entende
ndo
configurada a culpa exclusiva da consumidora, ao fundamento de que as operações questionadas somente poderiam ter sido efetivadas mediante uso da senha pessoal da requerente, fornecida aos fraudadores
.

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta, em síntese,
que a sentença merece reforma, pois desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Argumenta que, embora deferida a inversão do ônus da prova, esta não foi efetivamente observada, já que competia ao banco comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade das operações, mediante apresentação do contrato, dos registros de acesso, dados biométricos e protocolos de segurança, o que não ocorreu.

Ressalta que fraudes bancárias configuram fortuito interno, inerente à atividade de risco das instituições financeiras, que não podem se eximir da responsabilidade pelos danos causados.

Aponta ainda sua condição de idosa e
hipervulnerável
, sujeita à proteção especial prevista no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e na Lei Estadual nº 11.692/2022, que veda a contratação de crédito com aposentados e pensionistas sem observância dos requisitos nela previstos.

Defende, assim, que a ausência de provas cabais da contratação e a fragilidade dos sistemas de segurança do banco impõem a reforma do julgado, com o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações, requer a reforma integral da sentença com o acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial.

Devidamente intimad
o
,
o banco apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 310949382).

A apelante litiga sob o manto da justiça gratuita, conforme certificado ao ID. 312869353.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
AUGUSTA FERREIRA DE SOUZA

ajuizou
Ação Declaratória
c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face d
o

BANCO
BRADESCO S/A
,
alegando
ter sido vítima de fraude telefônica, por meio da qual terceiros, passando-se por servidores do INSS, induziram-na a fornecer dados pessoais mediante link malicioso.

De posse dessas informações, os criminosos contrataram empréstimo consignado no valor de R$ 3.313,05
em 26 janeiro de 2024
e,
em seguida, a quantia foi levantada pelos golpistas. P
osteriormente,
em 27 de
fevereiro de 2024, ainda
realizaram transferência via PIX de R$ 1.298,50 a partir da conta bancária em que a apelante recebia seu benefício previdenciário.

Aduziu a inexistência de anuência válida às transações, imputando responsabilidade à instituição financeira e postulando a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores e a condenação do banco ao pagamento de indenização.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação
sustentando a
responsabilidade da consumidora, pois a operação partiu de seu aparelho celular, bem como afirmou a inexistência de falha sistêmica na segurança da instituição financeira
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente
procedente o pedido
da demandante
, nos seguintes termos:

“(...)
8.Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

(...)
9.Portanto, o princípio do contraditório e ampla defesa se encontra respeitados no caso sub judice, à guisa da citação regular e escorreita.

10.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

11.Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, desde logo merece ser afastada, pois com a recusa administrativa de fornecimento da motivação do indeferimento da medida pugnada a parte corretamente tenta aqui ter uma resposta definitiva para o caso apresentado.

12.Cumpre-me consignar a aplicabilidade do Código do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova.

13.Como se sabe nos termos do inciso VIII do artigo 6º da Lei nº 8.078/90, os requisitos para o seu deferimento são a verossimilhança ou a hipossuficiência. Vejamos:

(...)

14.É certo que a hipossuficiência tratada não é a financeira, mas sim a técnica, decorrente da dificuldade do consumidor em produzir a prova em razão de estar ela ao alcance do prestador do serviço. Ela é analisada em cada caso concreto, entre o consumidor e o fornecedor.

15.Ressalto que esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:

(...)

16.Assim, tratando-se de relação de consumo e sendo patente a hipossuficiência do requerente frente às requeridas, de rigor o deferimento da inversão do ônus da prova.

17.Pois bem. Importante consignar que, para se reconhecer o dever de indenizar, cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao banco requerido.

18.No caso dos autos, verifica-se que a parte autora sofreu um golpe via telefone, onde terceiro se identificou como sendo preposto do INSS, induzindo-a seguir orientações repassadas pelo fraudador o que levou a ser realizado supostos empréstimos consignados em sua conta e o saque por PIX do valor de R$ 1.298,50 (mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

19.Evidencia-se que a parte autora foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não há como responsabilizá-lo quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária.

20.Não olvidar que as operações ora questionadas só poderiam ter sido realizadas com a imposição de senha pessoal do próprio requerente, a qual foi obtida pelos fraudadores quando a parte seguiu o passo a passo arquitetado pelo golpista.

21.Diante desse cenário, não se trata de
fortuito interno
, tendo em vista que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco requerido, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC.

(...)

25.Fica claro que foi a parte autora quem fragilizou a privacidade de seus dados e senha, deixando que terceiros tivessem acesso aos seus dados e conta bancária.

26.É certo que, caso o correntista tivesse entrado em contato com o banco antes de fornecer seus
dados a desconhecidos, teria sido prevenido sobre a prática ilícita que estava por acontecer.

27.Assim, verifica-se que o próprio autor, mediante sua conduta, acabou por disponibilizar a
terceiro seus dados
e senha pessoal intransferível, cuja responsabilidade pela guarda é exclusivamente sua.

28.No caso, é público e amplamente divulgado pelas instituições financeiras que o banco não entra em contato com os clientes para solicitar seus dados e auxiliar remotamente para acesso em caixa eletrônico ou outro mecanismo de acesso à sua conta e dados.

29.Outrossim, denota-se que as transações efetivadas não ocorreram por falha do banco, mas por culpa exclusiva do autor que permitiu o acesso de falsário à sua conta.

30.Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

31.O banco juntou em id. 175475802 a tentativa de bloqueio cautelar dos valores, qual registrou a contestação no dia 27/02/2024 e aprovada no dia 28/02/2024 o qual informou que não havia saldo disponível na conta a qual foi transferido o valor de R$ 1.298,50 (mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

32.No mais, o extrato juntado pela parte autora em id. 168012940 existe a informação que o valor do suposto empréstimo foi creditado em 26/01/2024 e a transferência por PIX em 27/02/2024, data em que procurou a instituição requerida e
a mesma
diligenciou no mesmo dia para bloqueio dos valores qual obteve resposta no dia seguinte, mesmo que infrutífero.

33.Logo, não demonstrado que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de forma que a situação narrada ocorreu por culpa exclusiva do autor, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

(...)

36.Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, revogando a liminar deferida e resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

37.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor inicial da causa,
suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
”

Pois bem
.

De início, é certo que os contratos de natureza bancária se enquadram no conceito de contratos de adesão, razão pela qual se impõe a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tanto em razão da própria característica desses ajustes quanto pelo fato de a atividade bancária estar expressamente prevista no artigo 3º, §2º, do referido diploma legal.

Na hipótese,
cinge-se a controvérsia à validade da contratação de empréstimo realizad
o

por
consumidora idosa de 60 anos à época dos fatos,
que afirma ter sido vítima de fraude por supostos terceiros se passando por funcionários do INSS no aplicativo
WhatsApp
, bem como
das consequências jurídicas daí decorrentes.

Nos casos em que o consumidor se mostra mais vulnerável do que ordinariamente e se verifica limitação de conhecimento em razão de sua idade ou condição social, a legislação consumerista o protege de forma mais intensa, exigindo do prestador de serviço maior diligência durante a contratação, para que deixe cristalino o que efetivamente está oferecendo ao consumidor, sob pena de se constatar vício no consentimento.

O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao vedar ao fornecedor "
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
" (art. 39, IV). Desse modo, referido dispositivo ganha especial relevância quando analisamos contratações realizadas por meio eletrônico com pessoas idosas.

No mesmo sentido,
a doutrina especializada, na pessoa de Bruno Miragem, esclarece que "
a vulnerabilidade agravada do idoso será critério para interpretação das circunstâncias negociais, e do atendimento, pelo fornecedor, do dever de informar, considerando o direito básico do consumidor
à informação eficiente e compreensível. A vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, neste sentido, será critério para aplicação, na hipótese, de diversas disposições do CDC, como as estabelecidas no artigo 30, 35 (sobre oferta), 39, IV (sobre prática abusiva), 46 (sobre ineficácia das obrigações não informadas), e 51 (nulidade de cláusulas abusivas)
". (Curso de Direito do Consumidor. Editora Revista dos Tribunais, 8a edição, 2019, pg. 207)

No caso dos autos,
muito embora o banco apelado sustente que
a contratação do empréstimo e as subsequentes transferências via PIX somente poderiam ter sido efetivadas mediante a utilização de chave de segurança vinculada ao aplicativo bancário instalado no celular da autora
,
a instituição financeira não apresentou qualquer elemento probatório que demonstre a imprescindibilidade dessa confirmação pelo dispositivo móvel.

Ressalte-se, ademais, que
por mais que
a modalidade de contratação virtual não exija a formalização em instrumento físico, é de se esperar — e mesmo se impõe — a existência de contrato eletrônico acompanhado de mecanismos de validação, como a confirmação de dados pessoais, registro de biometria facial ou outros meios idôneos aptos a atestar a regularidade e autenticidade da operação de crédito.

Além disso, c
onsiderando o modo sequencial em que as operações foram efetuadas, aliado à proximidade temporal entre elas, cabia à instituição financeira
se
atentar para a atipicidade da movimentação e adotar mecanismos adicionais de segurança, de forma a confirmar junto a correntista a efetiva autorização ou não para a validação das transações realizadas.

A conduta omissiva do banco
se
mostrou determinante para o êxito da fraude, uma vez que o estelionatário, além de obter acesso indevido ao dispositivo da consumidora, conseguiu solicitar e receber valores expressivos sem qualquer barreira ou mecanismo de confirmação por parte da instituição financeira.

É de conhecimento geral que, diante de movimentações atípicas ou de elevado montante, é esperado que as instituições atuem com
diligência, adotando providências como o contato prévio com o correntista para confirmar a operação ou, ao menos, o bloqueio temporário da transação, possibilitando ao cliente a apresentação de eventual contestação.

Outrossim
, ao disponibilizar a realização de transações pela via eletrônica,
o banco
assume os riscos inerentes à atividade e, se tais operações são concretizadas de forma fraudulenta em seu próprio ambiente virtual, deve arcar com as consequências e responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

Evidencia-se, assim, o nexo causal que impõe a reparação, tendo em vista que a responsabilidade da instituição é de natureza objetiva, recaindo sobre o banco o dever de responder pelo agir negligente, decorrente da falha em seu dever de segurança e vigilância.

Fica, portanto, incontroversa a ocorrência de fraude nas transações questionadas, restando configurada a deficiência na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar, uma vez que o banco apelado, ao permitir movimentações indevidas na conta da autora — tais como a contratação de empréstimo pessoal e transferências via PIX — deixou de oferecer solução administrativa adequada para a controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ
. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição
financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11 .0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)
(
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO APELADO QUE PERMITIU A ABERTURA DE CONTA CORRENTE DE FORMA IRREGULAR – NECESSIDADE DE ZELAR PELA SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO APLICADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PROVIDO. 1. No caso, ainda que se fale em um fato praticado por terceiro é certo que
o dano sofrido pelo consumidor poderia ter sido mitigado ou evitado, caso a instituição bancária tivesse agido com segurança na prestação de serviços,
com os devidos cuidados e cautelas ao realizar abertura de contas bancárias de maneira regular, poderia ter identificado a suposta fraude em comento. 2.
Além do terceiro (fraudador) ter logrado êxito na empreitada criminosa em convencer e induzir em erro a apelante, também encontrou na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco apelado um campo fértil e propício para recebimento dos valores, consumando-se o crime
. Logo, a falha bancária praticada foi determinante para a ocorrência do prejuízo, restando comprovado, assim, o nexo causal. 3. Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros,
é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracterizam como atividades de risco.
Além disso, o referido entendimento resultou na edição da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Cabível a condenação em danos materiais e morais, a fim de reparar os danos e transtornos sofridos pela apelante. (...)”
(N.U 1006001-77.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024) (g. n.)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE PERMITIU ABERTURA DE CONTA CORRENTE IRREGULAR – OBRIGATORIEDADE EM ZELAR PELA SEGURANÇA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E, POR CONSEQUÊNCIA, ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS
– Dano material presente – Recurso não provido.
”

(TJ-SP - RI: 10062004920228260482 SP 1006200-49.2022.8.26.0482, Relator: José Wagner
Parrão
Molina, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2023) (
g.n
)

A partir dessas considerações
, resta nitidamente caracterizado o fortuito interno, inserido na teoria do risco do empreendimento, do qual decorre a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo esta inerente à atividade desenvolvida pelo banco e que, por sua natureza, não pode ser transferida ao consumidor, reconhecidamente a parte hipossuficiente da relação jurídica.

Assim, é evidente o erro substancial que viciou o consentimento da apelante, recaindo sobre elemento essencial do negócio jurídico - a própria finalidade da contratação.

Efetivamente, a manifesta discrepância entre a vontade real e a declarada, induzida por manobra fraudulenta que permeou todo o processo negocial, torna anulável a avença, nos termos dos artigos 138 e 171, II, do Código Civil.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira acabou se beneficiando da contratação viciada ao proceder com descontos sobre a
aposentadoria da consumidora, revelando falha em seu dever de fiscalização e controle das operações, de seus prepostos e de seus sistemas internos. Ao negligenciar essa obrigação de vigilância e permitir que terceiros, de forma fraudulenta, acessassem o ambiente eletrônico da cliente e validassem transações irregulares, a instituição atrai para si a responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados, considerando a notória vulnerabilidade da consumidora na relação jurídica estabelecida.

Ainda, vale dizer que a transferência bancária realizada a terceiro é consequência direta do mesmo ardil que levou a
a
pelante a contratar o empréstimo, não podendo ser considerada conduta autônoma suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima.

Como já mencionado outrora, a idosa, em razão de sua idade avançada, integra a categoria de consumidores
hipervulneráveis
, conforme orientação jurisprudencial do STJ, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
(
...
)
Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.
(
...
)
.”
(REsp 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022 – grifo nosso)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895636 - GO (2021/0163037-2) DECISÃO
(
...
)
2. É passível de nulidade o contrato firmado por consumidor idoso, amparado em sua
hipervulnerabilidade
, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha.
(
...
)
.”
(STJ -
AREsp
: 1895636 GO 2021/0163037-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/08/2021 – grifo nosso)

A complexidade inerente à contratação de serviços bancários, especialmente
quando realizado remotamente ou pela internet
, tende a gerar confusão entre consumidores idosos.

Assim, é imperativo que se reconheça a falha na comunicação contratual e a necessidade de revisão da contratação, garantindo à consumidora idosa o direito à restituição dos valores pagos e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que o banco apelado impinge à apelante desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in
verbis
:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Logo, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como a necessidade de reparação dos prejuízos sofridos pela consumidora.

Deveras, a declaração de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 182 do Código Civil, impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos e a cessação dos descontos, além da indenização pelos danos experimentados.

Quanto aos danos materiais, é devido o ressarcimento em dobro das parcelas indevidamente descontadas. Isso porque, nos termos do
julgamento do
EREsp
1413542/RS
, publicado em 30/03/2021, ficou estabelecido que a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independente de dolo ou culpa

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos
”. (STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021).

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados
in
re

ipsa
, pois a consumidora foi vítima de fraude que resultou em descontos indevidos da sua aposentadoria, comprometendo seu orçamento mensal.

De fato, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira da consumidora, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

A propósito,
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
(STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

No caso,
considerando as peculiaridades do caso, a ausência de agravantes adicionais, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes,

fixo o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título
de danos morais
, valor que atende às peculiaridades do caso concreto,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
,
além do caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Ante
o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AUGUSTA FERREIRA DE SOUZA
,
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial
para
:

declarar
a nulidade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, por vício de consentimento, e a inexistência do débito dele decorrente
;

condenar
o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do apelante em razão do contrato anulado,
aplicando-se a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, contados a partir da
citação
;

condenar
a instituição financeira recorrida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais,
aplicando-se a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, contados a partir
do evento danoso.

Por corolário lógico, inverto os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025